Tribunal: TJSP
Processo: 1004638-50.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. REVISIONAL. Juros remuneratórios e capitalização. Regularidade. Calculadora do Cidadão disponibilizada no site do BACEN que é mera ferramenta de auxílio informal, não sendo mecanismo para apontar eventuais inadequações dos encargos cobrados pelas instituições financeiras. Comissão de permanência não contratada no caso concreto. Tarifa de cadastro. Validade. Não

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. REVISIONAL. Juros remuneratórios e capitalização. Regularidade. Calculadora do Cidadão disponibilizada no site do BACEN que é mera ferramenta de auxílio informal, não sendo mecanismo para apontar eventuais inadequações dos encargos cobrados pelas instituições financeiras. Comissão de permanência não contratada no caso concreto. Tarifa de cadastro. Validade. Não demonstração de forma objetiva e específica da sua abusividade no caso concreto. Decisão proferida com base em precedentes do E. STJ

Recurso não provido.